Tribunal: TJDFT
Processo: 0713241-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECRETOS REGULAMENTARES 9.875/19 E 9.847/19. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE. AFASTAMENTO. AMPLIAÇÃO DO ROL ARMAS E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO E PERMITIDO. SITUAÇÃO DOS AUTOS. READEQUAÇÃO TÍPICA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. O elastecimento do rol de armas de fogo e munições consideradas de uso permitido e restrito não se apresenta, de plano como transbordo no exercício da competência regulamentar, competência esta que possui certa margem de discricionariedade sob o aspecto técnico e político na atuação do Chefe do Poder Executivo. Eventual excesso e assimetria das disposições regulamentares à lei a que se refere padeceria de eiva de legalidade e não constitucionalidade, haja vista ter como o parâmetro de controle norma de natureza infraconstitucional.

2. Não obstante, a referida questão é objeto de questionamento perante o excelso Supremo Tribunal Federal por meio da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 6134 e das Arguições de Descumprimento de Preceitos Fundamentais (ADPFs) 581 e 586. Considerando-se que a controvérsia ainda se encontra em trâmite, deve ser reconhecida a vigência do Decreto derradeiro (Decreto 9.847/2019), haja vista a presunção de constitucionalidade (iuris tantum) das leis e atos normativos do Poder Público.

3. Com a alteração trazida pelo Decreto Presidencial no 9.847/2019, que incluiu categorias de armas como de uso permitido, deve incidir a retroatividade da regulamentação mais benéfica a fim de reclassificar a conduta da ré para o crime previsto no artigo 12 da Lei no 10.826/2003, com consequente alteração dosimétrica.

4. Agravo conhecido e desprovido.